Tribunal: TJDFT
Processo: 0793457-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CIRURGIÃO-DENTISTA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE UBS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “(i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas – GIABS na remuneração da parte autora no percentual de 5% (cinco por cento); e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de 1.879,50 (mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) referentes ao período de abril até setembro/2024, a ser atualizado a partir de 06/01/2025, data de realização dos cálculos”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do servidor à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992 e Lei Distrital no 3.321/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em comento reclama a incidência da Lei Distrital no 318/1992 e da Portaria no 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
4. No caso, o autor/recorrido é servidor ocupante do cargo de cirurgião-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotado no Centro de Especialidades Odontológicas, que foi deslocado do Hospital Regional do Gama (HRG) para a UBS 07 do Gama, quando passou a exercer atividades de atenção básica à saúde.
5. Importa destacar que a Lei Distrital no 3.321/2004, que reestrutura a carreira de cirurgião-dentista do quadro de pessoal do Distrito Federal, garante o pagamento da gratificação do incentivo às ações básicas de saúde (GAB) como parcela integrante da remuneração do cargo de cirurgião-dentista, razão pela qual se conclui que a referida vantagem pecuniária se estende a essa categoria (artigo 6o, IV da Lei Distrital no 3.321/2004).
6. O direito à referida gratificação está condicionado ao exercício das atividades básicas de saúde de forma contínua e preponderante. De acordo com o § 1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/1992, aplicável à carreira de cirurgião-dentista, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, situação comprovada na hipótese (TJDFT, Acórdão no 1955326, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024).
7. O servidor está lotado atualmente em Unidade Básica de Saúde e, segundo a prova documental (ID 723784420), realiza diversas atividades básicas de saúde diariamente e de forma preponderante, tais como remoção de dentes, consultas odontológicas, tratamento de alveolite, curetagem periapical, dentre outros, compatíveis com os procedimentos previstos na Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS) do Ministério da Saúde (disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/brasil-sorridente/saude-bucal-na-aps).
8. Por conseguinte, comprovadas as atividades executadas pelo servidor, relacionadas às Ações Básicas de Saúde, deve ser assegurado o direito à respectiva gratificação. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1791338, 0728950-55.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1839005, 0726621-70.2023.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024.
9. Embora a lei de regência não faça distinção de carga horária para a incidência do percentual de 10% (dez por cento), a título de GAB, aos cirurgiões-dentistas, a sentença que fixou a gratificação no percentual de 5% (cinco por cento) deve ser mantida, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ, REsp no 1.962.674/MG, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/05/2022).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o; Lei Distrital no 3.321/2004, art. 6o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1955326, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1791338, 0728950-55.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1839005, 0726621-70.2023.8.07.0016, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024; STJ, REsp no 1.962.674/MG, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/05/2022.